Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. ENCARGOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (ii) se é possível a capitalização e se há abusividade nos juros remuneratórios estipulados; (iii) se é possível a cumulação de cláusula penal moratória com juros de mora; (iv) se há abusividade nas tarifas genericamente cobradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código Civil. A pessoa jurídica emitiu a cédula de crédito bancário no intuito de fomentar sua atividade empresarial.
4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Ademais, não houve demonstração de que os juros remuneratórios previstos no contrato extrapolam de forma abusiva a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras para operações semelhantes.
5. É lícita a capitalização mensal de juros em negócio jurídicos bancários, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente entabulada no instrumento contratual, o que se verifica na espécie.
6. Os juros de mora visam à remuneração da parte credora, que não terá os valores no tempo e prazo avençado, em decorrência do inadimplemento do devedor (arts. 389 e 395 do CC). A multa moratória objetiva desestimular e punir o descumprimento da obrigação (arts. 407, 408, 409 e 411 do CC). A natureza distinta possibilita a cumulação.
7. Se consta do instrumento cobrança genérica de tarifas sem especificação sobre a natureza e acerca de quais serviços se tratam, a exclusão da cobrança é medida que se impõe. A previsão de que se extrai do site da instituição financeira tabela com esclarecimentos sobre as tarifas não supre a necessidade de prévia informação ao contratante. A violação ao dever de transparência, corolário do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), autoriza a excepcional e limitada revisão contratual (art. 421-A, III, do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.